Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
3. Não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.